Tribunal: TJDFT
Processo: 0731637-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS INDENIZATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a ilegitimidade ativa da embargante para substituir o agravante no polo ativo do cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à extensão dos direitos indenizatórios cedidos e à inaplicabilidade do Tema 1.004 do STJ ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique sua integração por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. A omissão ocorre quando há ausência de manifestação sobre questão essencial ao julgamento da lide, mas não se confunde com a necessidade de menção expressa a todos os argumentos das partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente.
5. O acórdão embargado analisou a controvérsia com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema 1.004, assentando a ilegitimidade ativa da embargante e afastando a possibilidade de sub-rogação tácita dos direitos indenizatórios.
6. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que incompatíveis com o entendimento firmado ou incapazes de modificar a conclusão.
7. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJe 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05.10.2022, DJe 21.10.2022.